Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-03.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. As nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas dos autos, como ocorre no presente caso.

3. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.

4. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, devendo o réu responder pelos atos consequentes com base no dolo inicial, conforme artigo 28, II, do Código Penal.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.